Tribunal: TJSP
Processo: 1006413-30.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA - DESPESAS RELATIVAS AO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA, OCUPADO PELA RÉ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECONHECIMENTO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE COMODATO – AUTORA QUE SUPORTOU DESPESAS QUE RECAIRAM SOBRE O IMÓVEL – DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADAS PELA RÉ - RESSARCIMENTO DEVIDO – DADO PROVIMENTO AO RECURSO